Tribunal: TJBA
Processo: 8139584-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139584-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: ALEX SANDER DE SOUZA CRISTALDO e outros

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. CDC, ARTS. 47 E 51. EMBARGOS DA OPERADORA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO COM A TESE JURÍDICA ADOTADA. PREQUESTIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA. EMBARGOS DO BENEFICIÁRIO. OMISSÃO QUANTO AO ALCANCE DA COBERTURA DO TRATAMENTO. FASE DE MANUTENÇÃO COM REINTERNAÇÕES PERIÓDICAS. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. CLAREZA DO DISPOSITIVO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DA OPERADORA REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A e por ALEX SANDER DE SOUZA CRISTALDO contra acórdão desta Câmara Cível que, ao julgar apelações interpostas pelas partes, negou provimento ao recurso da operadora e conheceu parcialmente do recurso do beneficiário, dando-lhe provimento para determinar que os honorários advocatícios fossem fixados sobre o valor da condenação (proveito econômico).

A operadora embargante sustenta a existência de contradição na fixação da base de cálculo dos honorários e omissão quanto à aplicação do art. 757 do Código Civil, defendendo a possibilidade de limitação de riscos contratuais.

O beneficiário, por sua vez, alega omissão quanto à extensão da cobertura do tratamento, especialmente quanto à fase de manutenção terapêutica, consistente em reinternações periódicas de quatro dias por mês, prescritas pela equipe médica para evitar a recidiva da doença.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico e quanto à análise do art. 757 do Código Civil, conforme alegado pela operadora de saúde;

(ii) saber se houve omissão quanto à extensão da cobertura do tratamento médico reconhecido judicialmente, especialmente no que se refere à fase de manutenção com reinternações periódicas, conforme alegado pelo beneficiário.

III. Razões de decidir

Não se verifica contradição no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios. A decisão observou a ordem de preferência prevista no art. 85, §2º, do CPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076, que restringe a fixação por equidade às hipóteses legalmente previstas.

A alegação de omissão quanto ao art. 757 do Código Civil igualmente não procede. O acórdão enfrentou a controvérsia relativa à negativa de cobertura, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual restritiva, por violação aos arts. 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor e por incompatibilidade com a finalidade do contrato de assistência à saúde, que visa à proteção da vida e da integridade física do beneficiário.

O julgador não está obrigado a examinar, individualmente, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente, o que ocorreu no caso concreto. O propósito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto aos embargos opostos pelo beneficiário, verifica-se omissão parcial no acórdão embargado. Embora a decisão tenha reconhecido o direito à cobertura do tratamento prescrito, não houve menção expressa no dispositivo acerca da fase de manutenção terapêutica, consistente em reinternações periódicas.

A ausência dessa explicitação pode gerar insegurança jurídica na fase de cumprimento de sentença, notadamente diante da possibilidade de nova negativa de cobertura pela operadora.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos do autor para esclarecer que a cobertura reconhecida judicialmente abrange todo o tratamento prescrito, inclusive a fase de manutenção periódica, sem que isso implique modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A rejeitados. Embargos de declaração opostos por ALEX SANDER DE SOUZA CRISTALDO acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar omissão e esclarecer que a cobertura do tratamento reconhecido inclui a fase de manutenção periódica, consistente em reinternação por quatro dias ao mês, conforme prescrição médica e limites do pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A discordância da parte com a fundamentação adotada pelo acórdão não caracteriza contradição ou omissão apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração.”

“2. A fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem prevista no art. 85, §2º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade fora das hipóteses legais, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.”

“3. Reconhecido judicialmente o direito à cobertura de tratamento médico por plano de saúde, a obrigação abrange todas as fases terapêuticas prescritas pela equipe médica, inclusive eventual fase de manutenção, quando integrante do pedido inicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível nº 8139584-25.2023.8.05.0001
, em que figuram como
embargantes e embargados BRADESCO SAÚDE S/A e ALEX SANDER DE SOUZA CRISTALDO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela Bradesco Saúde S/A e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Alex Sander de Souza Cristaldo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04